Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. ISENÇÃO. VEÍCULOS ELÉTRICOS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.383/STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei Distrital no 7.028, de 27/12/2021, acrescentou o inciso XIII ao art. 2o da Lei Distrital no 6.466, de 27/12/2019 - que dispõe sobre benefício fiscais de diversos tributos, entre eles o IPVA - para contemplar com a isenção do referido tributo os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e a motor elétrico.
2. Em 4/12/2024, foi publicada a Lei Distrital no 7.591/2024, que introduziu nova alteração legislativa, passando a vincular a concessão da referida isenção ao cumprimento de requisitos específicos. Entre eles, a exigência de que o veículo seja adquirido por consumidor final não inscrito na dívida ativa do Distrito Federal, em estabelecimento revendedor localizado na própria unidade federativa.
3. O art. 150, III, “c”, da CR/88 preceitua que é vedada a cobrança de tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
4. Por ocasião do julgamento do RE no 1473645 (Tema 1.383), o e. Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”.
5. Considerando-se que a legislação que suprimiu o benefício fiscal - resultando na majoração indireta do IPVA - foi promulgada em 4/12/2024 e que o lançamento do tributo ocorreu em 1o/1/2025, a cobrança do imposto, no caso concreto, configura afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes do TJDFT.
6. Apelação conhecida e provida. Segurança concedida